Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A extinção do processo por ausência de citação, salvo se diante de flagrante desídia autoral, não se coaduna com os princípios do devido processo legal e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.